Tribunal: TJBA
Processo: 8037324-96.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8037324-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR-BAHIA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 9ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE E MATERNIDADE SOCIOAFETIVAS CUMULADA COM PEDIDO DE GUARDA. MENOR ÓRFÃO. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE FAMÍLIA E VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS E INTERDITOS. PREVALÊNCIA DA NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA DE FILIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador em face do Juízo da 9ª Vara de Família da mesma Comarca, após ambos se declararem incompetentes para processar e julgar ação de reconhecimento de paternidade e maternidade socioafetivas cumulada com pedido de tutela antecipada de guarda, ajuizada em favor de menor órfão de mãe e sem paternidade registral estabelecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar ação cujo pedido principal é o reconhecimento de filiação socioafetiva, com pedido consequente de guarda, quando o beneficiário é menor órfão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência é fixada a partir da natureza da relação jurídica de direito material deduzida em juízo, nos termos da Teoria da Asserção, considerando-se o pedido preponderante formulado na inicial. 4. A pretensão deduzida em juízo visa ao reconhecimento da paternidade e maternidade socioafetivas, matéria eminentemente afeta ao Direito de Família, e não à constituição autônoma de tutela de órfão. 5. O pedido de guarda possui caráter consequencial e decorre do reconhecimento do estado de filiação, constituindo atributo do poder familiar, e não instituto substitutivo deste. 6. Os institutos do poder familiar e da tutela não se confundem, sendo esta aplicável apenas nas hipóteses de ausência daquele, o que não se verifica quando se busca a constituição do vínculo parental. 7. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia atribui às Varas de Família a competência para processar e julgar ações relativas ao estado das pessoas e à investigação de paternidade. 8. Inexistindo situação de risco que justifique a atuação da Vara da Infância e Juventude ou a incidência da competência das Varas de Sucessões, Órfãos e Interditos, impõe-se o reconhecimento da competência da Vara de Família. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Conflito negativo julgado procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037324-96.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 1ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR-BAHIA e como apelada JUÍZO DA 9ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator.